Tribunal: TJPA
Processo: 0002426-36.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002426-36.2019.8.14.0104

APELANTE: ANDRE DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO –

APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, onde consta que a
res furtiva
fora apreendida ainda com o apelante. A autoria de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas oculares do delito, bem como por meio das declarações da vítima e reconhecimento, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a insuficiência de provas ou negativa de autoria.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
O juízo sentenciante, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, valorou como negativas a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Procedência.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a atenuante da menoridade relativa sempre prepondera sobre a agravante da reincidência, a 5ª e 6ª Turma do referido Tribunal, firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa são atributos da personalidade do agente, sendo igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do CP, devendo ser reconhecida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operadas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico. Dessa forma, excluo o
quantum
referente a agravante da reincidência, mantendo a pena de 07 (sete) anos, aplicada na pena base.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66, DO CP – Insubsistência.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade.
O regime fechado restou fundamentado pelo juízo a quo na reincidência, consoante dispõe o artigo 33, §2°, “a”, do CP.

DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL – Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

ANDRÉ DA SILVA DE SOUSA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Consta da denúncia, que no dia 23/03/2019, o ora denunciado, vulgarmente conhecido por “lobão ou trovão”, simulando estar armado, tomou de assalto a vítima, lhe subtraindo seu celular, empreendendo fuga logo após a consumação do crime. No entanto, o genro da vítima e outra pessoa, perseguiram André e recuperaram a
res furtiva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar André da Silva de Sousa, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando a pena em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do artigo 61, II, do CP e não a sua preponderância como procedido pelo juízo
a quo,
bem como o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do CP, pelo reconhecimento da Teoria da Coculpabilidade, fixação do regime semiaberto para o cumprimento a pena e que seja realizada a detração penal. Ao final, pleiteia pelo prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, onde consta que a
res furtiva
fora apreendida ainda com o apelante.

A autoria de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas oculares do delito, Iranildo Fonseca Marques e Eliza de Nazaré Oliveira Costa, bem como por meio das declarações da vítima Léia Oliveira Costa e reconhecimento de André da Silva de Sousa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.

Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a insuficiência de provas ou negativa de autoria. Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o juízo sentenciante, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, valorou como negativas a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.

Por outro lado, entendo que o pleito referente a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, merece acolhimento, isso porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, na 5ª e 6ª Turma do referido Tribunal, firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa são atributos da personalidade do agente, sendo igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do CP, devendo ser reconhecida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operadas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico.

Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes” (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019).”

“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos” (AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019).”

Dessa forma, excluo o
quantum
referente a agravante da reincidência, mantendo a pena de 07 (sete) anos, aplicada na pena base.

Por outro lado não existem razões para reconhecer a atenuante genérica, disposta no artigo 66, do CP, vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO PODE SER ERIGIDA À CONDIÇÃO DE VERDADEIRO PRÊMIO PARA AGENTES QUE NÃO ASSUMEM A SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL E FAZEM DA CRIMINALIDADE UM MEIO DE VIDA.
PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da coculpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes, em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo não há como minorar a situação do agente, pois as dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para a comercialização de entorpecentes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da coculpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Precedentes. Ademais, tendo a pena intermediária sido fixada no mínimo legal, inviável o reconhecimento de mais uma atenuante, em face da súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime;

(2019.05159277-81, 210.751, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Omissis... RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

No que tange o pedido de readequação para regime de cumprimento de pena menos gravoso, entendo que o regime fechado restou fundamentado pelo juízo
a quo
na reincidência, consoante dispõe o artigo 33, §2°, “a”, do CP, razão pela qual deve ser mantido o regime mais gravoso pra cumprimento da pena.

Inviável, também acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
–
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 02/12/2021